Tribunal: TJDFT
Processo: 0724452-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724452-63.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMILIA DA SILVA NASCIMENTO APELADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por EMÍLIA DA SILVA NASCIMENTO contra sentença de ID 27564440 proferida pelo Juízo da 16a Vara de Cível de Brasília que, nos autos da ação de indenização ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do banco apelado e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil – CPC. Ocorre que o Ministro Presidente da Comissão Gestora de Precedentes do c. STJ, nos autos da Suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 71 – TO (2020/0276752-2), determinou a suspensão dos processos individuais ou coletivos que discutam a questão jurídica em referência: “(...) A fim de orientar a atividade jurisdicional de suspensão de processos, estabeleço o seguinte: 1. Deverá ser suspensa a tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional, inclusive nos juizados especiais que discutam esta questão jurídica: - O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. - A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32. - O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP. 2. A ordem de suspensão, salvo decisão expressa em contrário do STJ ou do STF, vigorará até o trânsito em julgado da decisão de qualquer dos IRDRs n. 0720138-77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604-05.2019.8.15.0000/TJPB ou 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI, sendo que o trânsito em julgado poderá ocorrer no STJ ou no STF a depender da interposição de recursos a essas Cortes (RISTJ, art. 271-A, § 3o). 3. A ordem de suspensão não impede: a. o ajuizamento de novas ações, as quais deverão seguir a marcha processual até a fase de conclusão para a sentença, ocasião em que ficará suspensa; b. a apreciação de tutela de urgência, devendo as decisões concessivas da medida serem devidamente justificadas, em especial quanto ao perigo concreto ao STJ. 4. Comunique-se, com cópia da presente decisão, aos presidentes, vice-presidentes e presidentes das comissões gestoras de precedentes dos tribunais de justiça e tribunais regionais federais, solicitando-lhes que seja dada ampla divulgação da ordem de suspensão de processos no âmbito do tribunal, primeira instância e juizados especiais. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de março de 2021. Paulo de Tarso Sanseverino Presidente da Comissão Gestora de Precedentes - Portaria STJ 299/2017” (grifos no original) Em consulta processual ao REsp. n. 1.951.931/DF - interposto no IRDR n. 0720138-77.2020.8.07.0000 -, não se verifica, até a presente data, decisão definitiva. Diante do exposto, suspenda-se o processo, até o trânsito em julgado de qualquer dos IRDRs em referência. Int. Brasília/DF, 4 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora